Tribunal: TJSP
Processo: 2102338-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ROUBO MAJORADO Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Existência de indícios da autoria e de prova da materialidade do delito imputado ao paciente. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de

Ementa:
ROUBO MAJORADO Prisão preventiva. Revogação. Inviabilidade. Existência de indícios da autoria e de prova da materialidade do delito imputado ao paciente. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, que são inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.